Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 887 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão embargado contém manifestação expressa sobre a aplicabilidade do INPC como índice de correção monetária, conforme a tabela de atualização financeira deste Tribunal de Justiça. Omissão inexistente.
3. Não há omissão quanto à inobservância do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 887 se a discussão se refere a cédula de crédito rural, e não à correção monetária aplicável aos titulares de caderneta de poupança.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.